Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-51.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e poderiam ter sido evitados mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo particular de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos segurados. Sentença de improcedência reformada. Apelo provido